Tribunal: TJPA
Processo: 0002059-28.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002059-28.2018.8.14.0401

RECORRENTE: CHANCES CLEI VILHENA BENJAMIM

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL –ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada, através da Certidão de óbito da vítima e Auto de exame cadavérico. Por sua vez, os indícios de autoria, pelos depoimentos prestados tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Portanto, como se vê, a tese de legítima defesa não restou inequivocamente comprovada nessa fase processual, pelo que não há como reconhecê-la, posto que para sua caracterização, é necessária a presença concomitante de todos os requisitos do artigo 25 do Código Penal.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por

CHANCES CLEI VILHENA BENJAMIM,

contra decisão do Douto Juiz de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 15 de abril de 2017, por volta das 18h e 45min, no terreno da residência do ora denunciado, de alcunha “Chances”, desferiu vários golpes com um pedaço de pau na vítima Adriano Alves da Silva, o atingindo várias vezes na região da cabeça, ocasionando sua queda, momento em que “Chances”, atinge a vítima novamente quando já desacordada, com mais dois golpes na região da cabeça.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o recorrente Chances Clei Vilhena Benjamim, ante a prática delitiva do artigo 121, §2°, IV, do CP.

Inconformado com a decisão, o recorrente pugna pela sua absolvição pelo reconhecimento da legítima defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna o recorrente pela absolvição face o reconhecimento da legítima defesa.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada, através da declaração de óbito, Laudo n°. 2017.01.000526-TAN (fls. 23 e seguintes).

Os indícios de autoria de igual forma, por meio dos depoimentos testemunhais, produzidos tanto na fase policial, quanto em juízo, sob crivo do contraditório e ampla defesa.

Darlene do Socorro Castro Siqueira, que presenciou o delito e viu o recorrente desferir várias pauladas na cabeça da vítima, inclusive quando já estava caída no chão e ao final falar “EU DISSE QUE IA TE MATAR E TE MATEI”.

Confirmado em juízo, aliado ao depoimento do recorrente, que declarou que agiu em legítima defesa quando desferiu as pauladas na vítima.

No entanto, a excludente de ilicitude arguida, não restou inequivocamente comprovada nessa fase processual, pelo que não há como reconhecê-la, posto que para sua caracterização, é necessária a presença concomitante de todos os requisitos do artigo 25 do Código Penal:
“Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu e de outrem.”.

Colaciono julgado nesse sentido:

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONUNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO RESTOU COMPROVADA DE FORMA INQUESTIONÁVEL, ALÉM DE NÃO PREENCHER OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(10142866, 10142866, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-04)

Assim, diante da análise dos autos, a decisão de pronúncia atendeu rigorosamente aos requisitos elencados no artigo 413 do CPP, restando em absoluta consonância com os ditames da lei processual penal, em que exige a prova da materialidade, bem como indícios suficientes de autoria, pois não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade.

Ementa: Recurso penal em sentido estrito Homicídio qualificado Pronúncia Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente -
Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente Improcedência É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais, in casu, restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa
- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia contra o recorrente, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 29/07/2022